Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-65.2008.8.05.0127
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000152-65.2008.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOÃO ANGELO BATISTA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCIS
O
S
II, III E
I
V, DO CÓDIGO PENAL.

S
ÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PLEITO SUBSIDIÁRIO
DO
RECORRENTE
DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO MOTIVO FÚTIL,
DO EMPREGO DE
MEIO CRUEL
E

DA UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO DE FORMA A SURPREENDER O OFENDIDO, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. ELEMENTOS COLHIDOS NO BOJO DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O DELITO FOI MOTIVADO POR UMA DISCUSSÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, HAVENDO MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O MOTIVO E O RESULTADO CRIMINOSO. O EMPREGO DE MEIO CRUEL SE AFIGURA COMPROVADO, DIANTE DOS MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA, ATINGIDO-A NO PESCOÇO, FACE E COSTAS. VERSÃO DO ACUSADO APRESENTADA NO BOJO DAS PEÇAS DEFENSIVAS QUE NÃO SE REVELAM ISOLADAS NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEMONSTROU A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000152-65.2008.8.05.0127, oriundos da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itapicuru/BA, tendo como Recorrente JOÃO ANGELO BATISTA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora